Tribunal: TJDFT
Processo: 0764452-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. CARRO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INCLUSÃO NA PARTILHA. BENS QUE GUARNECEM O ANTIGO LAR CONJUGAL. PARTILHA. ARTIGO 1662 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA RECONVENÇÃO. RECURSOS DO AUTOR PROVIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOs. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora os pedidos não tenham sido apreciados originariamente em primeiro grau de jurisdição (sentença citra petita), as questões devem ser decididas desde logo pelo Tribunal, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, III, do CPC), haja vista que estão em condições de imediato julgamento.
2. Na hipótese, vigora o regime de comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC).
3. A partilha deve recair sobre bens, direitos e dívidas líquidos e certos. Portanto, deve haver comprovação inequívoca da aquisição, titularidade e existência dos bens e suas respectivas benfeitorias, ao tempo da separação de fato dos cônjuges ou companheiros.
4. Com relação ao carro, de propriedade da apelada, adquirido na constância do casamento, o bem deve ser partilhado, ante a presunção de esforço comum para aquisição do bem.
5. Nos termos do artigo 1.662 do Código Civil (CC), “no regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior”. portanto, os bens que guarnecem o antigo lar do casal devem ser partilhados, na proporção de 50% para cada um.
6. Estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O § 1o dispõe que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
7. Por se tratar de exercício de direito de ação, por analogia, deve ser conferido o mesmo tratamento dado à petição inicial, ressalvados os dispositivos previstos em seu próprio capítulo. Devida, portanto, a condenação das partes aos honorários sucumbências também nesta ação.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Redistribuição dos honorários e honorários fixados na reconvenção.